Tribunal: TJMT
Processo: 1016439-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016439-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CLAIDIR ANTONIO DI DOMENICO - CPF: 250.451.729-72 (AGRAVADO), NEUSA MARIAM DE CASTRO SERAFIN - CPF: 038.455.289-74 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA No 94.0008514-1 –
DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, BEM COMO ENTENDEU PELA DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO
– NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA –
DECISUM
GENÉRICO E NÃO TRANSITADO EM JULGADO
– CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI No 7.347/1985 – EFICÁCIA
ERGA OMNES
DA COISA JULGADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA –

RECURSO PROVIDO.

“Segundo precedentes do STJ, é necessária a liquidação do decisum genérico proferido em Ação Civil Pública para a definição da titularidade do crédito e do valor devido, o qual será provisório enquanto não transitado em julgado o da ACP 94.0008514-1, devendo os autos prosseguir como Liquidação Provisória de Sentença, conforme autoriza o art. 512 do CPC”
(N.U 1017587-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 07/10/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016439-57.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:

CLAIDIR ANTONIO DI DOMENICO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT,
Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
, lançada nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença no. 0001278-05.2019.8.11.0029, ajuizada por
CLAIDIR ANTÔNIO DI DOMENICO
, que determinou o prosseguimento do feito como cumprimento de sentença, sem que houvesse o trânsito em julgado da decisão a ser cumprida e sem a prévia citação do banco.

O agravante aduz em suas razões recursais que
“trata-se, na origem, de liquidação provisória da sentença, referente à decisão (provisória) proferida na Ação Civil Pública n° 0008465- 28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1) e Resp. no 1.319.323-DF, na qual foi determinado que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei n° 8.088/90)”
(sic).

Afirma que
“na Ação Civil Pública em questão, houve a condenação solidária dos réus à devolução dos valores cobrados indevidamente entre as diferenças de índices, aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice supostamente ilegal”
(sic).

Discorre que
“considerando que a decisão na Ação Civil Pública é genérica, o Agravado ingressou em Juízo para requerer a liquidação do decisum, aduzindo fazer jus a devolução dos valores cobrados a maior nas Cédulas Rurais nrs. 88.00342-6 e 88.00448-1”
(sic).

Entende que
“é incabível o cumprimento de sentença no caso em tela, vez que a decisão na Ação Civil Pública foi atacada por recurso pendente de julgamento, inclusive tendo recebido efeito suspensivo em recente decisão da Vice Presidente do Superior Tribunal de Justiça”
(sic).

Anota que
“em que pese o decisum a ser liquidado, da Ação Civil Pública,
NÃO ter transitado em julgado
, o Juiz singular recebeu o feito como cumprimento de sentença”
(sic).

Sustenta, ainda, que não foi citado quanto ao cumprimento de sentença, o que entende necessário porque se trata de demanda judicial proposta em domicílio diverso daquele em que foi prolatada a sentença coletiva.

Afirma que a decisão recorrida foi prolatada e publicada no DJE 10477 em 23/04/2019, entretanto, teve conhecimento desta em 19/08/2021, ao comparecer espontaneamente nos autos.

“Assim, inconformado, o Agravante pugna, em primeiro lugar,
pela concessão da antecipação da tutela recursal, senão o necessário efeito suspensivo ao presente recurso
, como forma de se evitar a lesão grave e de difícil reparação e, ao final, que o presente recurso seja conhecido e provido nessa instância recursal, considerando-se que a decisão atacada se encontra divorciada dos ditames da lei e dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais”
(sic).

Com base nestes argumentos requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e no mérito o provimento do recurso para reformar
o decisum

com o retorno dos autos para a Primeira Instância para que, após o Julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075), se for o caso, prossiga o feito de Liquidação de Sentença, com a determinação de Perícia Judicial.

A tutela recursal foi
deferida
por mim, na data de 28/09/2021, conforme Id 103635980.

Apesar de regularmente intimada para tanto, a contraminuta não ofertada, conforme certidão acostada no Id 107552460.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. José B. Gonçalves,
deixa de opinar por não vislumbrar
interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial
(Id
109980955).

Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 101858998).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença com base na sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no. 0008465-28.1994.4101.3400
(ACP 94.0008514-1)
, movida pelo Ministério Público Federal perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal, a qual
versa sobre a devolução das diferenças pagas pelos mutuários de Cédulas de Crédito Rural, no presente caso as cédulas nos. 88.00342-6 e 88.00448-1
.

Interposto recurso especial, este foi provido para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, corresponderia à variação do BTN no percentual de 41,28%, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passarão para 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil.

Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, acolhidos sem efeitos modificativos, seguindo-se de novos embargos, entretanto, rejeitados. Na sequência, foi interposto recurso extraordinário pelo Banco Central e embargos de divergência pelo Banco do Brasil e pela União.

Os embargos de divergência da União foram providos para instituir que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. Por sua vez, os aclaratórios do Banco do Brasil foram providos para afastar a condenação dos réus aos honorários advocatícios.

Em 05/03/2020 foi indeferido, nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA em RESP no. 1.319.232-DF, o efeito suspensivo pleiteado pelo ora agravante. No entanto, em 21/07/2020, esse posicionamento foi revisto, oportunidade em que restou deferido o pedido liminar vindicado pelo Banco do Brasil para conceder o efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário que interpôs, até o julgamento definitivo do RE no. 1.101.937 (tema 1075), cujos termos seguem:

“(...) E, no presente caso, estão suficientemente evidenciados os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, notadamente a fumaça do bom direito, tendo em vista o acolhimento de repercussão geral no RE 1.101.937, relativamente a um dos temas postos em exame, qual seja, a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/85, além da existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista os inúmeros pedidos de expedição de certidão de objeto e pé para fins de ajuizamento de cumprimento provisório de sentença.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.101.937, reconheceu a repercussão geral do tema relativo ao art. 16 da Lei 7.347/85, em julgado assim ementado

(...)

Como visto, determinou o Excelso Pretório que nenhum processo sobre a aplicabilidade ou não do art. 16 da Lei n. 7.347/85 deve prosseguir.

Assim,
em cumprimento ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil até julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075)
.

Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso extraordinário até o julgamento do RE 1.101.937 (...)”

No que diz respeito à

inviabilidade do prosseguimento do cumprimento provisório de sentença e da necessidade de liquidação, o juiz de origem
entendeu dispensável a liquidação do julgado e mandou que o feito seguisse como cumprimento provisório de sentença.

Todavia o
decisum
genérico prolatado na ação civil pública coletiva não confere à parte vencida a condição de credor de título líquido e certo. Em consequência, é imprescindível a liquidação da sentença para a definição do valor devido, o que não se dá por simples cálculos aritméticos.

A esse respeito constou expressamente no acórdão dos EDcl no RECURSO ESPECIAL no. 1.319.232 – DF, de 25/09/2015, senão vejamos:

“(...) Dessa forma, se o pleito é a devolução da diferença, repetindo o pagamento indevido, por óbvio que o alcance da condenação fica limitado apenas aos mutuários que efetuaram o pagamento.

De toda sorte,
por se tratar de sentença genérica, que será submetida as respectivas liquidações individuais, a fim de evitar novos intermináveis debates judiciais
, acolho a irresignação recursal tão somente para inclusão do trecho "aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal", no segundo parágrafo do dispositivo.

(...)

Conforme acima registrado, fora acolhida a insurgência do Banco do Brasil para aclarar o dispositivo, deixando expresso que a condenação dos réus envolve tão somente os agricultores que efetivamente pagaram a maior, devido a incidência de atualização monetária considerada ilegal pela jurisprudência desta Corte. Portanto, eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões das dívidas, ocorridas posteriormente, deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações da sentença genérica, extraída da presente ação civil pública”.

Logo, os autos devem, de fato, prosseguir como liquidação provisória de sentença, consoante autoriza o artigo 512 do CPC, sendo inviável, por ora, reportar-se a cumprimento provisório de sentença, porque ainda não liquidada.

A propósito, em caso absolutamente análogo aos autos, já decidiu a colenda Quarta Câmara de Direito Privado no mesmo sentido. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA – DECISUM GENÉRICO E NÃO TRANSITADO EM JULGADO – EFEITO SUSPENSIVO NO RESP 1.319.232-DF – SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DA LIDE NA ORIGEM – OBSERVÂNCIA À ORDEM DO STF NO RE 1.101.937 – TEMA 1075 – REPERCUSSÃO GERAL – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985 – EFICÁCIA ERGA OMNES DA COISA JULGADA NAS ACPS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NESSA QUESTÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PROVIDO.

Segundo precedentes do STJ, é necessária a liquidação do decisum genérico proferido em Ação Civil Pública para a definição da titularidade do crédito e do valor devido, o qual será provisório enquanto não transitado em julgado o da ACP 94.0008514-1, devendo os autos prosseguir como Liquidação Provisória de Sentença, conforme autoriza o art. 512 do CPC.

Ocorre a perda superveniente do objeto do Recurso com relação ao pedido de suspensão da lide se o juízo de origem, em decisão ulterior ao Agravo, já cumpriu a ordem do STF no RE 1.101.937, que reconheceu a repercussão geral da questão alusiva à constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, pelo qual a sentença proferida na ACP fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, e o ministro relator, com amparo no art. 1.035, §5o do CPC, suspendeu o processamento de todas as demandas pendentes em tramitação no território nacional que tratem desse tema
.”
(N.U 1017587-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)

Diante do exposto,
D
OU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, a
fim de determinar que a lide prossiga como liquidação provisória de sentença, com observância, no entanto, à suspensão estabelecida pelo STJ e STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022